Tribunal: TJSP
Processo: 1092514-19.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
– RESPONSABIILDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Danos que, segundo a inicial, decorrem de comentários postados pela ré em rede social (atribuindo ao autor a compra de votos para eleições em órgão de classe, além de áudio contendo ofensa pessoal, também dirigida e face do requerente) – Procedência decretada - Ofensas que ultrapassaram a proteção à liberdade de expressão – Dano moral ocorrente, em virtude do excesso praticado - Ofensas publicadas em perfil mantido pela apelante em rede social Facebook que pode ser acessado livremente – Notícia postada que carecia de veracidade (já que o autor não era candidato a qualquer pleito na ocasião) – Mensagem enviada pela apelante através do aplicativo Whatsapp claramente difamando o autor (a ele se referindo de forma jocosa, com a utilização de expressão de baixo calão) – Conduta reprovável e injustificada - Indenização devida - Quantum indenizatório – Fixação no valor de R$ 20.000,00 que atende a finalidade da condenação – Descabida sua redução – Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1092514-19.2018.8.26.0100; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/05/2021; Data de Registro: 21/05/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Indenização por Dano Moral

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/05/2021

Data de publicação:

21/05/2021

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – RESPONSABIILDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Danos que, segundo a inicial, decorrem de comentários postados pela ré em rede social (atribuindo ao autor a compra de votos para eleições em órgão de classe, além de áudio contendo ofensa pessoal, também dirigida e face do requerente) – Procedência decretada - Ofensas que ultrapassaram a proteção

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – RESPONSABIILDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Danos que, segundo a inicial, decorrem de comentários postados pela ré em rede social (atribuindo ao autor a compra de votos para eleições em órgão de classe, além de áudio contendo ofensa pessoal, também dirigida e face do requerente) – Procedência decretada - Ofensas que ultrapassaram a proteção à liberdade de expressão – Dano moral ocorrente, em virtude do excesso praticado - Ofensas publicadas em perfil mantido pela apelante em rede social Facebook que pode ser acessado livremente – Notícia postada que carecia de veracidade (já que o autor não era candidato a qualquer pleito na ocasião) – Mensagem enviada pela apelante através do aplicativo Whatsapp claramente difamando o autor (a ele se referindo de forma jocosa, com a utilização de expressão de baixo calão) – Conduta reprovável e injustificada - Indenização devida - Quantum indenizatório – Fixação no valor de R$ 20.000,00 que atende a finalidade da condenação – Descabida sua redução – Sentença mantida – Recurso improvido.